Tribunal: TJDFT
Processo: 0735064-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0735064-49.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: RICARDO DE ARAUJO NASCIMENTO DECISÃO As Sessões Virtuais, no âmbito do PJe, estão regulamentadas pela Portaria GPR 841, de 17/05/2021, alterada pela Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, onde se estabeleceu a possibilidade de exclusão dos processos excluídos em Sessão Virtual, desde que haja pedido expresso de sustentação oral a ser realizada em sessão presencial. Não obstante, a Portaria também estabelece que as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas "até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT" (art. 4o, inciso III e parágrafo 2o). No caso concreto, o recorrente formula pedido de retirada do processo da pauta da 9a Sessão Virtual de Julgamento, alegando interesse em realizar sustentação oral (ID 59946225). No entanto, verifica-se que a 9a Sessão Virtual se iniciou em 03/06/2024, às 13h30min (ID 59365331), ao passo que o pedido de retirada de pauta foi juntado aos autos, pelo recorrente, apenas em 05/06/2024, às 19h28min (ID 59946225), quando já transcorridas mais de 48 horas desde o início da sessão. Nesse cenário, indefiro o pedido de exclusão do processo da Sessão Virtual em curso. Aguarde-se o resultado do julgamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.